Tribunal: STF
Processo: ARE 1261501
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que proferi assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (Doc. 34)
    Inconformada com a decisão supra, a parte agravante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese:
    “Ao contrário do que afirmou a decisão agravada, o vertente caso trata de execução individual de decisão firmada em ação ordinária coletiva, e não em mandado de segurança coletivo.
    Há, portanto, relevante distinguishing que não foi apreciado pelo decisum agravado, haja vista que o caso em exame encerra hipótese de representação processual pela associação autora, e não propriamente de substituição processual, como considerou o Tribunal a quo.
    (...)
    Reconhecido o flagrante equívoco expresso no acórdão recorrido quanto à natureza da demanda coletiva originária (ação ordinária e não mandamus), mostra-se viável, caso assim entenda V. Exa., a remessa dos autos à origem para que observe o órgão julgador a quo a orientação firmada por esse e. STF nos temas n. 82 e 499 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015.” (Doc. 35, p. 2 e 6)
    É o relatório. DECIDO.
    Melhor análise dos autos revela a necessidade de RECONSIDERAR a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, a fim de determinar a devolução do feito à origem.
    Deveras, o Estado de São Paulo sustenta, desde a inicial dos embargos à execução (Doc. 1), que o título executivo decorre de ação coletiva sob o procedimento ordinário (Doc. 2, p. 8-34) ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Ação Ordinária 0026076-68.2001.8.26.0053).
    O Tribunal de origem, no entanto, cuidou da matéria como execução individual de sentença proferida mandado de segurança coletivo (Doc. 11), mantendo a decisão mesmo após a oposição de embargos de declaração (Docs. 13 e 15).
    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente voltou a acentuar a distinção entre o caso sub examine (título decorrente de ação coletiva sob o procedimento ordinário) e a hipótese de título decorrente de mandado de segurança coletivo, postulando pela aplicação dos Temas 82 e 499 da Repercussão Geral (Doc. 18).
    A parte recorrida, nas contrarrazões ao recurso extraordinário, alegou que a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a despeito de já haver autorização estatutária para representação dos associados, aprovou por decisão assemblear o ajuizamento de ação coletiva para cobrança da Gratificação de Atividade de Policial – GAP. Aduziu, ainda, ter demonstrado nos autos sua qualidade de membro da referida associação desde antes da propositura da ação principal (Doc. 21, p. 4-5).
    Ao apreciar o recurso extraordinário com agravo, a decisão ora agravada partiu de premissa equivocada – de que o título executivo seria originário de mandado de segurança coletivo –, cuidando-se de erro material passível de correção ex officio.
    Esta Corte já sedimentou entendimento no sentido de que a existência de inexatidão material autoriza, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil de 2015, a sua correção pelo magistrado, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada.
    Desse modo, considero necessária a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aprecie o feito à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 82, RE 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e Tema 499, RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente